Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-04.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Inexistência de ato ilícito – Manutenção da sentença.
I – Caso em exame: Ação de indenização por danos morais c/c pedido de retratação pública ajuizada por ex-esposa em face de ex-marido e seus advogados. A autora alega que o patrono do réu, em sede de execução de alimentos, utilizou expressões ofensivas e

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Inexistência de ato ilícito – Manutenção da sentença.
I – Caso em exame: Ação de indenização por danos morais c/c pedido de retratação pública ajuizada por ex-esposa em face de ex-marido e seus advogados. A autora alega que o patrono do réu, em sede de execução de alimentos, utilizou expressões ofensivas e desqualificadoras à sua honra, agindo em suposto conluio e conflito de interesses com advogada que anteriormente representara o casal.
II – Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar a ocorrência de excesso no exercício da imunidade profissional do advogado, a existência de nexo causal entre as condutas dos réus e o alegado abalo moral, bem como a configuração de responsabilidade solidária entre os apelados.
III – Razões de decidir: A imunidade profissional do advogado, embora não absoluta, resguarda manifestações pertinentes à defesa dos interesses do constituinte. No caso, as expressões utilizadas, embora contundentes, guardavam relação com o contexto litigioso pré-existente entre as partes e não configuraram injúria ou difamação. Inexistência de prova de violação de sigilo profissional ou de participação direta da corré Edna nos atos impugnados.
IV – Dispositivo e tese: Recurso não provido. Tese: Manifestações processuais que, apesar de ácidas, limitam-se à exposição da tese defensiva e ao contexto fático da lide, sem o intuito específico de ofender, estão albergadas pela imunidade profissional e não geram dever de indenizar.
Recurso não provido.